Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011235-66.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : DIRCEU FAVERO
Agravada : GENESIA CICHELEIRO
Número do Protocolo: 1011235-66.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRCEU FAVERO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança” (Proc. no 828-51.2020.811.0086 – Código 137031), ajuizada contra o agravante por GENESIA CICHELEIRO, concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o réu/agravante “efetue o pagamento, a título de aluguel por 50% do patrimônio que possui em condomínio com a autora, eis que exerce a posse unilateral dos bens, o montante de 10 (dez) sacas (de soja) por hectare para a safra 2019/2020, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias”, ressaltando que o “pagamento do aluguel deve permanecer pelas safras posteriores, até que haja a transferência da posse à autora, dos bens a que esta faça jus, bem como será possível a revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia prévia para constatação da capacidade de produção das áreas”, e fixando multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, limitada a 30 dias multa (cf. ID 45736491 – Pág. 1/7).
O agravante afirma que a decisão está em “confronto com a r. sentença e o r. Acórdão dos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cód. 50038”, tanto “no que diz respeito à listagem dos imóveis apresentados na inicial e deferidos pela MN. Juíza de piso, onde a Autora/Agravada seria co-proprietária com o Requerido/Agravante, e teria direito ao recebimento de alugueres/arrendamento pelo uso de tais bens”, como “no que diz respeito à fixação de aluguel/arrendamento sobre os imóveis em que Autora/Agravada e Requerido/Agravante são co-proprietários referentes à safra 2019/2020”, já que “não são todos aqueles bens descritos pela Autora/Agravada que foram atingidos pela sentença de primeiro grau e pelo Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal” (cf. ID 43698986 - Pág. 9/10), e, por outro lado, os “arrendamentos de imóveis rurais incidem somente na parte agricultável do imóvel (não se pagando) arrendamento sobre parte de reserva ou inapropriada para agricultura de imóveis rurais” (cf. ID 43698986 - Pág. 14/15).
Sustenta, ainda, que não cultivou safra de soja 2019/2020 em parte desses imóveis, deixando-os à disposição para partilha desde o trânsito em julgado do acórdão, sendo que a partilha dos bens em comum somente não ocorreu porque “a Autora manejou duas vezes cumprimento de sentença de formas equivocadas, que foram de plano rejeitadas pela MM. Juíza de primeiro grau”, não havendo qualquer resistência por parte do agravante (cf. ID 43698986 - Pág. 15/16); e quanto aos imóveis urbanos, ressalta que a agravada recebe alugueis dos imóveis que estão sob sua posse.
Afirma que “além dos imóveis urbanos, (a agravada) possui meação somente nos imóveis rurais adquiridos durante o período de convivência com o Requerido (1993 à 2009), restando delimitados aos imóveis rurais lote no 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob no 33 do SRI do Município de Nova Mutum; lote 168-D, com área de 100ha, matriculado sob no 187 SRI do Município de Nova Mutum; e lote no 235-B, com 125 há, atualmente matriculado sob no 183 do SRI de Nova Mutum, imóveis estes adquiridos durante a união estável e reconhecidos no Acórdão de 2o grau dos autos Cód 50038, cujo somatório, perfazem 324,9489 hectares de área de propriedade em comum, e que deve ser objeto de partilha e divisão de condomínio” (sic – cf. ID 43698986 - Pág. 12), tanto é que teve indeferidos os pedidos de cumprimento de sentença formulados erroneamente por duas vezes, nos quais a autora/agravada pretendia a entrega de 50% dos demais imóveis relacionados.
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que “seja mantida a obrigação de depósito de 50% somente referente àqueles bens imóveis fixados na r. sentença de primeiro grau e no Acórdão proferido nos autos Cód. 50038, em que Autora/Agravada e Requerido/Agravante são co-proprietários, quais sejam: imóvel rural lote no 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob no 33 do SRI do Município de Nova; lote 168-D, com área de 100ha, matriculado sob no 187 SRI do Município de Nova Mutum; e lote no 235-B, com 125 há, atualmente matriculado sob no 183 do SRI de Nova Mutum, além dos lotes urbanos, que totalizam 295,8713 hectares de área agricultável, sendo 147,9365 hectares de área cultivada de propriedade da Autora/Agravada”, e que seja o requerido/agravante desobrigado do “depósito para pagamento de alugueres e/ou arrendamento safra 2019/2020 sobre os 50% de propriedade da Autora nos imóveis em comum”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 43698986 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Consta dos autos que a agravada ajuizou a ação de “Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato” (Proc. no 1108-37.2011.8.11.0086 – Código 50038) contra o agravado, sendo que após regular instrução, foi proferida sentença julgando o pedido parcialmente procedente para reconhecer a existência de união estável havida entre os litigantes desde o ano de 1993, com rompimento em setembro de 2009, determinando a partilha do patrimônio adquirido durante a união estável, na proporção de 50% para cada um, e revogando a ordem de pagamento de alimentos provisórios em favor da autora (cf. ID 48199994); interposto recurso de apelação por ambas as partes (RAC 130.752/2017), foi negado provimento ao apelo interposto pelo réu e provido o apelo da autora apenas “para que os alimentos sejam devidos até o trânsito em julgado da sentença que o afastou” (cf. ID 48211452).
Na parte relativa à partilha de bens, o v. acórdão assim dispôs:
“Portanto, não obstante o réu/apelante defenda que a autora/apelante não tem direito a meação de nenhum dos bens de sua propriedade, razão não lhe assiste, porquanto, a autora/apelante tem direito a meação dos bens adquiridos a partir da existência da união estável no ano de 1993, ainda que os rendimentos auferidos pelo réu/apelante sejam oriundos da venda de grãos de soja, milho e algodão cultivados por ele nos imóveis de sua propriedade, adquiridos em período antecedente à existência da união estável entre os litigantes, por constituir frutos percebidos na constância da união estável.
A r. sentença conquanto não tenha relacionado os bens a serem partilhados entre os litigantes, ressaltou que somente os bens adquiridos na constância da união estável, existente desde o ano de 1993 - não sendo possível precisar dia e mês de sua constituição -, deverão ser partilhados entre os litigantes, e que “a Lei no 9.278/96, no seu artigo 5o, estabeleceu a presunção de que os bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união por um ou por ambos os conviventes e a título oneroso são considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando dessa forma a pertencer a ambos, num sistema de condomínio e em partes iguais, ressalvada a estipulação contrária em contrato escrito” (cf. fls. 572vo).
Portanto, o imóvel rural lote 204, com área de 125,0007ha, matriculado sob no 14.698 junto ao SRI do Município de Diamantino/MT, adquirido pelo réu/apelante em 11.07.1.983 (cf. fls. 209/212), não integra o patrimônio a ser partilhado.
Por outro lado, o imóvel rural lote no 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob no 33 do SRI do Município de Nova Mutum adquirido novamente pelo autor/apelante em 05.05.2002 (cf. fls. 78/80) - esse imóvel havia sido adquirido anteriormente pelo réu/apelante em 20.09.1994 (cf. fls. 84), mas foi alienado a terceiros posteriormente -, o lote no 168-D, com área de 100ha, matriculado sob no 187 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 18.03.1998 (cf. fls. 67; 71/74 e 75/77), lote urbano no 01, quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob no 5.739 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 28.01.1998 (cf. fls. 69 e 97/105), lote urbano no 06, da quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob no 5.738 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 29.09.2008 (cf. fls. 70), lote no 235-B, com 125há, atualmente matriculado sob no 183 junto ao SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 23.07.2002 (cf. fls. 87/89), imóvel urbano lote no 02, da quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob o no 5.404 do SRI do Município de Diamantino, adquirido em 02.09.2001 (cf. fls. 109/110), lote urbano no 07, quadra 21, no bairro Bela Vista, com área de 1.000 m2, no Município de Nova Mutum (cf. fls. 362/370 e 371/372) e imóvel rural lote 236-B, do “Projeto de Colonização Mutum – 2a Etapa”, matriculado sob no 23.017 do SRI do Município de Diamantino, adquirido em 17.06.2003 (cf. fls. 428/430), todos constituem o patrimônio comum do ex-casal e por isso a autora/apelante tem direito a meação desses bens, assim como aos bens móveis adquiridos a partir de 1.993.
Fica resguardada, ainda, a meação da autora/apelante em relação ao imóvel rural lote 179-B1, com área de 99,7709há, localizado no Município de Nova Mutum assim que efetivado o contrato de compra e venda firmado em 21.05.2007 entre o réu/apelante e Wilson Zerbinati (cf. fls. 240/241), cujos pagamentos foram suspensos até “regularização da documentação do imóvel” pelo vendedor Wilson Zerbinati, tendo pactuado aditivo para que o réu/apelante permaneça no imóvel “na condição de arrendatário” (cf. fls. 241vo).
Quanto à área rural de 37,50há, situada no “Projeto Colonização Mutum – 2a etapa”, o que consta dos autos é que o réu/apelante é apenas arrendatário como mostra o “Contrato Particular de Arrendamento Rural”, datado de 31.05.2010 (cf. fls. 62/64), aliás, esse arrendamento foi celebrado pelo autor/apelante após o rompimento da união estável do ex-casal, de modo que o imóvel não integra o patrimônio a ser rateado.” (Grifei – cf. ID 48211452 - Pág. 13/15).
Assim, embora o agravante afirme que, além dos imóveis urbanos, a meação da agravada estaria restrita aos imóveis rurais matriculados sob os nos 33, 183 e 187, todos do SRI do Município de Nova Mutum, constou do acórdão acima transcrito que a agravada também teria direito à meação do imóvel rural lote 236-B, do “Projeto de Colonização Mutum – 2a Etapa”, matriculado sob no 23.017 do SRI do Município de Diamantino, e do imóvel rural lote 179-B1, com área de 99,7709há, localizado no Município de Nova Mutum, e, por outro lado, o indeferimento dos pedidos de cumprimento de sentença formulados anteriormente pela agravada não decorreu da divergência quanto aos imóveis relacionados, como quer fazer transparecer o agravante.
Pelo que consta dos autos, o primeiro cumprimento de sentença manejado pela autora/agravada foi rejeitado porque, segundo entendeu a magistrada, a sentença “não é líquida para que seja possível sua execução de imediato, sendo necessária sua liquidação para apuração do patrimônio durante a convivência, fatos estes que se extraem do petitório de fls. 760/768, no qual não se sabe o total do patrimônio do casal” (cf. ID 43709459 - Pág. 15/16), enquanto o segundo cumprimento de sentença foi rejeitado ao fundamento de que “a determinação para entrega dos bens imóveis indicados pela Exequente no seu requerimento não foi objeto do acórdão que julgou o recurso de apelação, tampouco da sentença” e de que “nada foi disposto acerca da divisão dos frutos oriundos desses imóveis” (cf. ID 43709462 - Pág. 17), o que de forma alguma exonera o réu/agravante do dever de partilhar os bens em comum, conforme determinado na r. sentença proferida nos autos ação de “Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato” (Proc. no 1108-37.2011.8.11.0086 – Código 50038), parcialmente reformada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação no 130.752/2017, ou de remunerar a agravada enquanto a partilha não for ultimada, ainda que ele supostamente não esteja cultivando nas áreas em questão.
Ademais, a própria decisão agravada resguardou as partes acerca da possibilidade de revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia para constatação da capacidade de produção das áreas, pelo que as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida.
É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas defesa retórica do não cabimento da concessão da medida tal como feita, admito que a r. decisão agravada merece ratificação, ao menos nesta primeira fase do processamento recursal.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator